Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, § 4o - B, DA CRFB. MORA LEGISLATIVA. EXISTÊNCIA. INJUNÇÃO DEFERIDA.
1. Compete privativamente ao Excelentíssimo Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre servidores públicos deste Ente da federação, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, de acordo com o art. 71, § 1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. Consoante o dispositivo da Lei Orgânica supra, também, não se verifica a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, pois, se o Chefe do Poder Executivo não iniciar o processo legislativo em comento, o Poder Legislativo não poderá discutir e votar a matéria correlata. 2.1. Não se constata que a eficácia da sentença dependerá da citação da Câmara Legislativa, pois não há como analisar a sua mora legislativa quando o Chefe do Poder Executivo não lhe enviou o projeto de lei complementar em comento, nos termos do art. 114 do CPC.
3. Acaso se prolongue o estado de mora legislativa do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, que possui a competência de iniciar o processo legislativo de regramento do art. 40, §4o - B, da CRFB, por meio de lei complementar distrital, impõe-se a necessidade de aferição dos requisitos para aposentadoria especial dos ocupantes do cargo de agente socioeducativo, sem desconsideração pela possibilidade de incidência das regras da Lei Complementar n. 51/1985, voltada para a regulamentação de aposentadoria para cargos policiais.
4. É observado o estrito limite de cognição do mandado de injunção, não se violando o disposto no art. 195, § 5o, da CRFB, pois não se reconhece o direito dos Impetrantes à aposentadoria especial em comento, mas a necessidade de saneamento da mora legislativa correlata, cuja lei complementar distrital que vier a ser discutida, votada e sancionada servirá de fundamento para que a autoridade administrativa afira o atendimento dos requisitos necessários para a concessão deste benefício previdenciário.
5. A necessidade do advento de lei complementar federal, para o estabelecimento da distrital em análise, nos termos dos arts. 17 e 40, ambas da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, não é obstáculo para o saneamento da mora legislativa em comento, pois o aperfeiçoamento do processo legislativo correlato ensejará ao Poder Executivo o estabelecimento de requisitos e critérios que se coadunem com a sua realidade financeira, ante a exceção criada pela EC n. 103/2019 à norma regra do art. 40, § 4o - B, da CRFB, nos termos do seu parágrafo quarto.
6. Injunção deferida.